Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712448-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA AGRAVADO: CLEUSA LOUZADA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA, contra a decisão (id 25194816), proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0006435-64.2013.8.07.0001), ajuizada em face de CLEUSA LOUZADA DIAS, que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração da agravada. Em suas razões, o agravante aduz, em suma, que o crédito exequendo diz respeito ao inadimplemento de honorários advocatícios, ou seja, verbas alimentares. Sustenta a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade, pois a constrição de 30% da remuneração da devedora em nada afetará a sobrevivência dela, já que possui elevado padrão econômico. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, porque há risco de extinção do processo de execução em decorrência do exaurimento das medidas de localização de bens da executada. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para determinar a penhora de 30% dos rendimentos da agravada. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade da justiça (id 28237137 dos autos originários). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro a verosimilhança das alegações do agravante, uma vez que o STJ firmou posicionamento, no Recurso Especial Repetitivo no 1.184.765/PA, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. Com efeito, o art. 833, §2o, do CPC, ao tratar da exceção à regra da impenhorabilidade, deixa claro que se refere ao pagamento de prestação alimentícia, isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, em consonância com os artigos 948, 1.694 e seguintes do CC. E nesse sentido, embora os honorários advocatícios pretendidos pelo agravante possuam natureza alimentar, não se amoldam ao aludido conceito de prestação alimentícia (Precedentes do STJ e deste Tribunal: REsp 1815055/SP, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020; Acórdão no 1320294, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora